Tribunal: TJMT
Processo: 1016593-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1016593-12.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por George de Castro Romeiro Martins e outros contra a decisão desta relatora que, em sede de retratação, proveu agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, revogando a liminar anteriormente deferida no mandado de segurança impetrado pelos embargantes.
Em suas razões recursais, que ora sintetizo, os embargantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por ofender o art. 1.021, caput, e o art. 932, V, do CPC, visto que provido monocraticamente o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, isto é, sem submissão ao órgão colegiado.
No mérito, defendem a existência de omissão na decisão recorrida, pois “não houve manifestação acerca do fundamento trazido pela embargante tanto na inicial do mandado de segurança quanto nas contrarrazões ao agravo regimental, acerca do efetivo exercício do devido processo legislativo estadual e da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual que inseriu, através da Lei Complementar no 654/2020, o texto do §7o no art. 2o da Lei Complementar Estadual 202/2004, e, por corolário lógico, aplicou o princípio da legalidade tributária”, instituindo aos militares estaduais, por sua livre iniciativa e liberalidade, as mesmas alíquotas aplicadas às Forças Armadas.
Sustentam, também, que “em momento algum pediram a aplicação do artigo 24-C, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n° 667/1969”, mas sim “a aplicação §7o do artigo 2o da LC-MT 202/2004, tudo isso, em respeito ao princípio da legalidade tributária prevista no artigo 150, I, da CRFB/88”, de sorte que “não pode o poder judiciário invocar e aplicar o teor do artigo 2o, §8o da LC-MT no 202/2004 aos militares Matogrossenses, considerando que o §7o do artigo 2o da LC-MT 202/2004 está em plena vigência e eficácia, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legislativo estadual e ao princípio da legalidade tributária”.
Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja sanada a omissão mediante a análise da tese jurídica de que “O Estado de Mato Grosso, no uso da competência constitucional prevista no artigo 22, XXI, da Constituição Federal, instituiu expressamente a alíquota do sistema de proteção social dos militares estaduais, e por força da aplicação do princípio da legalidade tributária - artigo 150, I, da CRFB/88-, deve ser aplicada a alíquota prevista no artigo 2o, §7o, da LC-MT 202/2004, e não as alíquotas previstas no artigo 24-C, caput e §§ 1o e 2o, do DecretoLei n° 667/1969, na redação dada pela Lei Federal n° 13.954/2019. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 2o, § 8o DA LC-MT No 202/2004”. (Id 83643450)
Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende o não conhecimento dos embargos declaratórios, por ausência de hipótese de cabimento deste recurso, e porque os recorrentes buscam, com a sua interposição, “a reforma da decisão, baseada em tese jurídica que levanta, demonstrando irresignação com o que fora decidido”. (Id 83755968)
É o relato do essencial.
2. Pois bem. De acordo com os embargantes, a decisão embargada seria nula, por ofender o art. 1.021, caput, e o art. 932, V, do CPC, visto que provido o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso sem a prévia submissão ao órgão colegiado.
Contudo, como é comezinho, não há necessidade de se submeter o agravo interno ao colegiado quando o relator se retrata da decisão agravada, provendo, por consequência, o referido recurso.
Nesse sentido, de clareza solar o §2o do art. 1.021 do CPC, veja-se:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§1o. (...)
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. Grifei.
E igualmente, o art. 134-A, §1o, do RITJ/MT, cujas regras de processamento devem ser observadas por força do caput do art. 1.021 do CPC:
“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta”. Realcei.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Também em agravo interno, o relator do processo tem a faculdade de, mediante decisão singular, exercendo juízo de retratação, reconsiderar a decisão agravada ou levá-la a apreciação no Órgão Colegiado (art. 259, § 6o, do RISTJ)”. (EDcl no AgInt no AREsp 1139030/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020) Realcei.
Evidente, portanto, que a obrigatoriedade de submissão do recurso de agravo interno ao colegiado ocorre apenas e tão somente quando o relator não se retrata, o que não é o caso dos autos, como se extrai tanto do corpo da decisão embargada quanto de seu dispositivo, ao concluir que “DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de retratação, revogo a decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança (...)”. (Id 81444966) Grifei.
Assim, não há falar-se em nulidade da decisão embargada por ter sido proferida monocraticamente por esta relatora.
Ultrapassada essa questão, e em que pesem os argumentos em sentido contrário expostos pelo Estado de Mato Grosso, hei por bem conhecer dos embargos declaratórios, dado o seu cabimento na hipótese de alegação de omissão (apontada quanto à análise da matéria arguida em sede de contrarrazões), desprovendo-os, porém, em relação ao mérito, ante a não configuração deste vício.
Com efeito, sustentam os recorrentes que não foi analisada a matéria, arguida em sede de contrarrazões, “acerca do efetivo exercício do devido processo legislativo estadual e da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual que inseriu, através da Lei Complementar no 654/2020, o texto do §7o no art. 2o da Lei Complementar Estadual 202/2004, e, por corolário lógico, aplicou o princípio da legalidade tributária”, instituindo aos militares estaduais, por sua livre iniciativa e liberalidade, as mesmas alíquotas aplicadas às Forças Armadas.
Não se vislumbra, porém, a alegada omissão.
A interpretação dos arts. 489, IV e 1.022 do CPC leva à conclusão de que a omissão que enseja a interposição dos embargos declaratórios é aquela decorrente da falta de manifestação sobre ponto ou questão levantado pela parte que tenha aptidão para, em tese, infirmar a fundamentação da decisão embargada, veja-se:
“Art. 489. (...)
§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...);
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...);
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”
Nesse mesmo sentido, outrossim, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Nery, verbis:
“Para que se possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão”. (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250). Realcei.
No caso dos autos, a tese levantada pelos recorrentes e considerada omitida – de que o Estado de Mato Grosso já teria exercido o devido processo legislativo e livremente optado pela alíquota das Forças Armadas aos militares estaduais no §7o ao art. 2o da LC no 202/2004, não podendo, portanto, deixar de aplicar este dispositivo a tal categoria – foi implicitamente repelida por não possuir aptidão para, só por si, infirmar a fundamentação adotada na decisão embargada, visto que com ela incompatível e contrária.
O mesmo, aliás, se pode dizer da alegação de que “não pode o poder judiciário invocar e aplicar o teor do artigo 2o, §8o da LC-MT no 202/2004 aos militares Matogrossenses, considerando que o §7o do artigo 2o da LC-MT 202/2004 está em plena vigência e eficácia, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legislativo estadual e ao princípio da legalidade tributária”.
Ocorre que, como restou exposto na decisão recorrida, proferida em cognição sumária, frise-se, o julgamento de mérito da ACO 3396/MT, conclusivo pela incompatibilidade da Lei federal no 13.954/2019 com a Constituição Federal (fato novo invocado nas razões do agravo interno), afastou a aplicação do art. 2o, §7o, da Lei Complementar estadual no 202/2004 aos militares estaduais, atraindo a incidência, por sua vez, do §8o do referido dispositivo legal, veja-se:
“Lidos os termos da novel decisão de mérito, proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 3396/MT, verifica-se que esta Corte reconheceu a procedência da tese de que, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares dos Estados-membros (igual a das Forças Armadas) por meio da Lei federal no 13.954/2019, a União acabou por extrapolar a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo o referido diploma legal, por tal motivo, incompatível com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1o e 142, §3o, X.
Nesse caso, à luz da regra de que “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, §3o, CPC), tenho como ausente a probabilidade do direito invocado pelos agravados acerca da aplicação da alíquota de 9,5% aos militares estaduais, pois, repita-se, ainda que incidentalmente, houve o reconhecimento da incompatibilidade da Lei federal no 13.954/2019 com a Carta Magna no particular.
Consequência desse novel fundamento, outrossim, torna-se insubsistente, ao menos a priori, a tese até então adotada no sentido de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais a fim de atender a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Aliado ao fato de que a Lei Complementar estadual no 202/2004 dispõe “sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso” (vide ementa da lei), não se pode olvidar que o §8o do seu art. 2o, inserido pela Lei Complementar no 659/2019, prevê a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, veja-se:
“Art. 2o. (...)
§7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”. Grifei.
Destarte, parece-me, nesta quadra, que ao reconhecer a incompatibilidade da Lei federal no 13.954/2019, a decisão meritória proferida pelo Supremo Tribunal Federal implicou a suspensão da eficácia de tal diploma, visto que não poderá produzir os seus regulares efeitos, atraindo, em consequência, a incidência do §8o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, que versa sobre tal categoria. E isso porque, como é cediço, a eficácia de uma lei está relacionada à possibilidade de, sendo válida e vigente, vir a surtir efeitos junto aos seus destinatários.
Esse argumento, outrossim, ao menos no estágio em que encontram os autos e até que seja julgado o mérito do mandado de segurança pelo colegiado, não é desmerecido pelo fato de o Ministro Relator da ACO no 3396/MT, em sede de embargos declaratórios, ter afirmado que “(...) o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7o do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual 202 /2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado, o qual apenas determinou ‘à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667 /1969, com a redação da Lei 13.954/2019’.”.
E isso porque, além de os referidos embargos de declaração terem sido desprovidos, neles e também na decisão embargada o colegiado reconheceu que “A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”, possibilitando, em detrimento deste diploma legal, a aplicação da lei estadual.
Ademais, nos segundos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, exatamente para obter esclarecimento quanto ao referido trecho, o Ministro Relator, em que pese afirmar que a matéria não foi objeto da ACO 3396/MT, concluiu que “a assertiva de que a União não pode impor aos Estados um limite na alíquota previdenciária aplicável aos seus militares, sob pena de extravasar sua competência legislativa, conduz à viabilidade de que a regulamentação seja dada por legislação estadual, cujo controle de constitucionalidade não poderá ser feito nessa ação cível originária, pelas razões já expostas”. Grifei.
Por efeito, revendo a decisão unipessoal antes proferida, tenho como não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito invocado pelos agravados (fumus boni iuris), devendo ser acolhida a pretensão recursal e reformada a decisão recorrida em respeito à autoridade da superveniente decisão de mérito proferida pela Suprema Corte na ACO 3396/MT (fato novo), a qual não foi alterada em sede de embargos de declaração.
Por outro lado, malgrado os transtornos financeiros decorrentes do recebimento de subsídios e proventos a menor em razão da cobrança de alíquota previdenciária em maior percentual, e melhor examinando a questão, penso que não há falar-se propriamente em ineficácia da medida se concedida posteriormente no caso concreto (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), pois, em sendo os impetrantes-agravados vitoriosos no mandamus, caberá ao ente estatal a restituição dos valores eventualmente descontados a maior”. (Id 81444966)
Destarte, não há falar-se em omissão quanto às teses arguidas nas contrarrazões recursais, pois, enfrentadas sob outro prisma de fundamentação e de forma diversa da pretendida pelos embargantes, o que não configura, em absoluto, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“(...) 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (...).
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
O que se percebe, portanto, é que os embargantes tentam fazer com que esta julgadora redecida o agravo interno, por não concordar com a retratação da decisão anterior, que deferiu a liminar na ação mandamental subjacente, tendo, inclusive, até mesmo formulado tese jurídica no sentido de que “(...) deve ser aplicada a alíquota prevista no artigo 2o, §7o, da LC-MT 202/2004, e não as alíquotas previstas no artigo 24-C, caput e §§ 1o e 2o, do DecretoLei n° 667/1969, na redação dada pela Lei Federal n° 13.954/2019. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 2o, § 8o DA LC-MT No 202/2004”, como se o mencionado §7o não estivesse expressamente atrelado ao disposto nos arts. 24-C do Decreto-lei no 667/69 e ao art. 24 da Lei no 13.954/2019.
Para o objetivo pretendido pelos recorrentes, porém, não tem serventia os embargos de declaração, ainda que interpostos com efeitos infringentes, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.
Destarte, uma vez resolvida a questão com fundamentação satisfatória, embora contrária aos interesses da parte, acaso esta não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, deve valer-se dos instrumentos processuais eventualmente cabíveis para a sua correção, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.
Posto isso, estando ausentes as omissões imputadas à decisão combatida, REJEITO os embargos de declaração opostos por George de Castro Romeiro Martins e outros.
No mais, cumpra-se a decisão recorrida no que tange à manifestação da douta Procuradoria-Geral da Justiça, voltando-me os autos, após, para exame meritório.
3. Publique-se.
4. Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora